Tribunal: TJES
Processo: 5003525-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003525-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS GIVIGI DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO ESTÁGIO DA COBRANÇA OU DO PROCEDIMENTO VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE SINDICAR A REGULARIDADE DE EVENTUAL PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – R
EQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Na petição inicial e nas razões recursais não há dados/informações que, além de naturalmente esperados em ações dessa natureza, seriam úteis para o deslinde da controvérsia, tais como o momento a partir do qual deixaram de adimplir as prestações e o insucesso das alegadas tentativas de se eximirem da mora.

2)
Inexiste verossimilhança nas alegações dos agravantes de que “não conseguem efetuar os pagamentos das prestações mensais, visto que as prestações não mais são debitadas em conta pelo banco tampouco o mesmo envia os boletos para pagamento”, já que eles próprios colocam sua veracidade sob suspeita ao anexarem documentação que informa ter sido cadastrado débito automático para desconto das prestações e ter havido contato com a instituição financeira por meio de canal por ela disponibilizado.

3)
Ainda que demonstrem os agravantes a ausência de pagamento por meio de débito automático em conta bancária ou que não vêm recebendo boletos em tempo hábil para o adimplemento das prestações mensais, sabe-se que eventual desídia do credor em encaminhar boletos ao devedor não é justificativa suficiente a afastar a inadimplência, uma vez que cabe ao devedor buscar outros meios disponíveis para quitação do débito.

4)
Descabe transferir ao credor a culpa pelo não adimplemento das parcelas devidas, em razão da obrigação legal prevista no direito civil que compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação, ex vi do art. 394 do Código Civil.

5
)
A deflagração pela instituição credora de procedimento visando a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel haverá de ultrapassar, em algum momento de sua tramitação, a fase destinada à intimação pessoal do fiduciante para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, além dos encargos incidentes, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

6)
À falta de informação acerca da existência de procedimento em tramitação a pedido do credor ou de que os agravantes foram pessoalmente intimados para eximirem-se da mora, sob pena de consolidar-se a propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário, não se identifica a alegada urgência que ensejaria a medida pretendida, qual seja, a suspensão imediata de quaisquer atos tendentes a realização de leilão do imóvel, bem como voltados à consolidação da propriedade do bem perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Marcos Givigi de Oliveira
e
Elsiony Chaves de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (Id origem 22842614) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer e não fazer
” por eles ajuizada em face de
Itaú Unibanco S/A
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretendem a suspensão de quaisquer atos tendentes a realização de leilão ou praça do imóvel por eles adquirido e à consolidação da propriedade fiduciária por parte da instituição financeira requerida.

Nas razões recursais (Id 4708519), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
vinham pagando fielmente as prestações do financiamento imobiliário, até que em virtude da pandemia causada pelo COVID-19, encontraram dificuldades de pontualidade nos pagamentos;
(ii)
desde a renegociação, não conseguem efetuar os pagamentos das prestações mensais, visto que as prestações não mais são debitadas em conta pelo banco tampouco são enviados os boletos para pagamento;
(iii)
estão preocupados com a possível consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, dada a mora no pagamento das prestações;
(iv)
é inegável a sua mora, mas também que tentaram de todas as formas efetuar o pagamento das prestações, o que vem sendo dificultado pelo agravado ao não lhes enviar boletos para pagamento ou disponibilizar outro meio;
(v)
estão sujeitos a risco de lesão grave e de difícil reparação diante da possibilidade de o imóvel ser levado a leilão pela instituição financeira, visando a consolidação de sua propriedade; e
(vi)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a eficácia de qualquer procedimento de consolidação da propriedade iniciado pelo agravado junto ao cartório de registro geral de imóveis, bem como seja suspensa a realização de leilão do imóvel, caso seja designado para o curso do processo, assim possibilitando que possam purgar a mora.

Adianto, desde já, que a decisão recorrida não merece reparos, por não haver mínimos elementos para se deferir a tutela provisória de urgência pretendida, seja pela insuficiência de informações na exordial da ação originária e na inicial recursal, seja pela precária instrução do feito. Vejamos.

Da atenta leitura da petição inicial e das razões recursais, verifico que os agravantes noticiam ter ocorrido a “renegociação” da dívida junto a instituição financeira, o que, ao que parece, não possui relevância alguma para o deslinde da controvérsia, como se infere de sua manifestação no Evento 22767053 do processo originário, em atenção a determinação judicial no sentido de que a parte autora subministrasse “
mais e melhores elementos de convicção sobre a tal ‘renegociação’, tantas vezes mencionadas na inicial ora recebida (termos, cláusulas, condições, data, valores, novações, etc..)
” (Id origem 22503676).

Em consulta a certidão do registro imobiliário, depreende-se que o imóvel foi adquirido pelos agravantes por meio de Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda datado de 07/04/2014, sendo adimplida significativa parcela do preço mediante financiamento concedido pelo agravado (R$ 230.000,00), com a constituição de alienação fiduciária sobre o imóvel (Id 22314209).

Relatam os agravantes que passaram a ter dificuldade em manter o pontual adimplemento das prestações após a renegociação da dívida e o advento da pandemia de Covid-19, daí o manifestado receio de o agravado promover atos tendentes à consolidação de sua propriedade sobre o bem, haja vista ser incontroversa a mora no que diz respeito ao adimplemento das parcelas mensais.

Todavia, na petição inicial e nas razões recursais não há dados/informações que, além de naturalmente esperados em ações dessa natureza, seriam úteis para o deslinde da controvérsia, tais como o momento a partir do qual deixaram de adimplir as prestações e o insucesso das alegadas tentativas de se eximirem da mora.

Dos poucos documentos que acompanham a petição inicial, consta resposta a mensagem eletrônica do 1º autor prestada em 19/04/2021, ao que tudo indica, por setor da instituição agravada que cuida dos processos de financiamento imobiliário, no sentido de não ter sido localizado o contrato informado (nº 1012935270) – cf. Id 22314207 origem; há também resposta a mensagem eletrônica do 1º autor, no dia 07/12/2020, de que o contratante “
já possui DDA cadastrado em sua conta corrente
” e “
para evitar pagamento em duplicidade, antes de pagar este boleto verifique se não aprovou o pagamento eletronicamente no site do seu Banco
” (Id origem 2231420) e, ainda, contato do 1º autor por meio de canal disponibilizado pelo agravado, no qual solicita providências acerca da ausência de informações sobre o contrato após a suposta renegociação ocorrida durante a pandemia (Id origem 22314203).

Com isso, inexiste verossimilhança nas alegações dos agravantes de que “
não conseguem efetuar os pagamentos das prestações mensais, visto que as prestações não mais são debitadas em conta pelo banco tampouco o mesmo envia os boletos para pagamento
” (Id 4708519, p. 4), já que eles próprios colocam sua veracidade sob suspeita ao anexarem documentação que informa ter sido cadastrado débito automático para desconto das prestações (Id origem 2231420) e ter havido contato com a instituição financeira por meio de canal por ela disponibilizado.

Ainda que demonstrem os agravantes a ausência de pagamento por meio de débito automático em conta bancária ou que não vêm recebendo boletos em tempo hábil para o adimplemento das prestações mensais, sabe-se que eventual desídia do credor em encaminhar boletos ao devedor não é justificativa suficiente a afastar a inadimplência, uma vez que cabe ao devedor buscar outros meios disponíveis para quitação do débito.

Dessa forma, descabe transferir ao credor a culpa pelo não adimplemento das parcelas devidas, em razão da obrigação legal prevista no direito civil que compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação, ex vi do art. 394 do Código Civil:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

De igual forma, não é crível que nem mesmo perante a agência bancária, na qual se encontra sediado o contrato de financiamento, tenham os agravantes conseguido efetuar o pagamento ou, pelo menos, resolverem o noticiado problema decorrente do não recebimento de boletos ou outro meio de quitação.

E mais: na pior das hipóteses, poderiam os agravantes ajuizaram demanda objetivando a consignação dos valores devidos, com fundamento no art. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, mediante demonstração de que não possuem outro meio de se eximirem da mora.

De igual forma, não vislumbro o fundado receio de “dano grave, de difícil ou impossível reparação”, diante da ausência de mínima demonstração pelos agravantes de que tramita procedimento voltado à consolidação da propriedade do imóvel pelo agravado.

Por se tratar de alienação fiduciária, a deflagração pela instituição credora de procedimento visando a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel haverá de ultrapassar, em algum momento de sua tramitação, a fase destinada à intimação pessoal do fiduciante para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, além dos encargos incidentes, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

À falta de contrarrazões recursais, consultei a contestação apresentada pelo agravado na lide originária, que explica didaticamente sobre as fases do procedimento de consolidação de imóvel oriundo de contratos de alienação fiduciária, mas nada informa acerca da etapa em que estaria o contrato celebrado com o agravante, se de cobrança administrativa ou se foi deflagrado procedimento objetivando a consolidação da propriedade do imóvel, apenas noticiando que “
o
contrato está em atraso desde 11/2020, não havendo que se falar em suspensão dos atos expropriatórios
”

Dessa forma, à falta de informação acerca da existência de procedimento em tramitação a pedido do credor ou de que os agravantes foram pessoalmente intimados para eximirem-se da mora, sob pena de consolidar-se a propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário, não identifico a alegada urgência que ensejaria a medida pretendida, qual seja, a suspensão imediata de quaisquer atos tendentes a realização de leilão do imóvel, bem como voltados à consolidação da propriedade do bem perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.